Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708854-12.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NILTON GONCALVES SANTOS RECORRIDO: THOMAS ANDREW POECK LISBOA DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Na hipótese, o recorrente é proprietário de um veículo cujo valor de mercado é aproximadamente 53 mil reais, circunstância que coloca em xeque a alegação de pobreza. Assim, nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, apresente o recorrente a última declaração do IRPF, extrato das contas bancárias dos últimos 120 dias e as três últimas faturas de cartões de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.